Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/1988. CARDIOPATIA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação declaratória que tramita no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foi acolhido pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada para a suspensão dos descontos do imposto de renda nos seus proventos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, o Agravante afirma, em suma, que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, pois a Agravada não teria demonstrado ser portadora de cardiopatia grave, que a sua doença não seria incapacitante e que não haveria urgência para a concessão da suspensão dos descontos.
4. Pedido de efeito suspensivo negado na decisão de Id n.
5. Em contrarrazões, a Agravada afirma que o laudo médico oficial seria dispensável para a concessão da isenção, que a doença não precisa ser considerada grava no momento, haja vista que a ausência de sintomas não impediria o usufruto do benefício e que a urgência estaria na redução da sua capacidade de manter a sua subsistência.
6. Pedido de efeito suspensivo negado na decisão de Id n. 69795931.
7. Da análise dos autos de origem constata-se que a decisão pela concessão da tutela de urgência observou a demonstração da probabilidade do direito, uma vez que foi apresentado relatório médico atestando a cardiopatia grave, Id n. 226777720, em consonância com o disposto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, bem como a configuração do perigo de dano, ao mencionar que a manutenção do desconto do imposto de renda poderia afetar a subsistência da Agravada, o que, de fato, se mostra plausível em virtude da sua condição de saúde e do custo necessário para garantir o seu bem-estar físico.
8. Portanto, a despeito das razões invocadas pelo Agravante, a decisão atacada revela total conformidade com os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, cabendo registrar que se trata de provimento provisório que visa resguardar os direitos de alguém em situação que demanda cuidado especial, sem prejuízo de eventual reversão caso a instrução revele que a Agravada não faz jus à isenção.
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.